Tribunal: TJDFT
Processo: 0747576-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747576-07.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: TATIANE VIEIRA RICARDO D E S P A C H O Defiro pedido de habilitação formulado ao ID 51756794. Retifique-se a autuação, alterando-se o polo ativo. Publique-se. Mantenham-se os autos na pauta de julgamento já designada. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora